Tribunal: TJDFT
Processo: 0723073-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ESTOQUE. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVA ORAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO MÁXIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE DA FALTA.
I – Desnecessária a realização de perícia para constatar a potencialidade lesiva do instrumento (estoque), para que se reconheça a prática da falta disciplinar tipificada no art. 50, III, da LEP. Precedentes.
II – É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que os relatos dos agentes penitenciários servem como meio de prova, principalmente se estiverem em consonância com o restante do conjunto probatório.
III - Constatado que o sentenciado efetivamente praticou a transgressão disciplinar tipificada no art. 50, inciso III, da Lei no 7.210/1984, deve ser mantida a decisão judicial que homologou a falta grave.
IV – Diante da idoneidade da fundamentação expendida e de sua pertinência com as peculiaridades do caso deve ser mantida a perda dos dias remidos no patamar de 1/3 (um terço).
V – Recurso conhecido e desprovido.